Tribunal: TJES
Processo: 5007982-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007982-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MICAELI CAVALLERI NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
CONTAGEM DO PRAZO PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio da ora agravante, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante

2.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face de r. decisão (fls. 02/03 do evento 8736451) proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, na ação de busca e apreensão de nº 5003114-05.2024.8.08.0006, movida pela ora agravante em desfavor de
MICAELI CAVALLERI NASCIMENTO
, deferiu em parte a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que efetivada a medida liminar, ou não, a requerida/agravada deve ser citada para pagar “
a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e
custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial
” (fl. 02 do evento 8736451).

Como é cediço, no julgamento do REsp nº 1.951.888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
1
.

Nesta hipótese, percebo que a instituição financeira agravante observou a súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça
2
e reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que a recorrente constituiu em mora a agravada por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (fls. 44/45 do evento 8736451) ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato (fls. 27/38 do evento 8736451).

Considero que a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

Ademais, o Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONDICIONAMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA À PRÉVIA CITAÇÃO – DESCABIMENTO – INÍCIO DO PRAZO COM A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.
1. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus
; 2. A jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que “Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem” (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Civel, julgado em 14/07/2023); 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5010907-47.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento 01/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O DL 911/69, especificamente no art. 3º, §§ 1º e 2º, dispõe que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, devendo ser observado o mesmo lapso para a quitação integral da dívida.
2 - Não há necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para pagamento, com a posterior consolidação da propriedade, sob pena de causar inúmeros prejuízos à instituição financeira.
3 – Transcorrido o prazo de cinco dias da execução da medida sem a quitação da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, não podendo ser imposta qualquer restrição ao seu direito de propriedade. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002589-75.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FÁBIO BRASIL NERY; Sessão de Julgamento: 01/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO APREENDIDO - PRAZO PURGAÇÃO DA MORA - CITAÇÃO - REMOÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº. 911/1969 estabelece que quando deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.
2. Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira.
3. O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5007437-08.2023.8.08.0000; Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 17/05/2024)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de assegurar que o prazo para pagamento integral da dívida seja deflagrado com a efetivação da medida liminar, sendo consolidada a propriedade e posse plena após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, nos ditames do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69.

É como voto.

1
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

2
O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, no sentido de assegurar que o prazo para pagamento integral da dívida seja deflagrado com a efetivação da medida liminar, sendo consolidada a propriedade e posse plena após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, nos ditames do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.